Tribunal: TJSP
Processo: 1006646-29.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais – Contrato de cartão de crédito consignado não contratado pela requerente, com descontos de valores em folha de pagamento (benefício previdenciário).
Prescrição - Inocorrência - Relação de consumo - Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC – Ação com base em contrato

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos materiais e morais – Contrato de cartão de crédito consignado não contratado pela requerente, com descontos de valores em folha de pagamento (benefício previdenciário).
Prescrição - Inocorrência - Relação de consumo - Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC – Ação com base em contrato fraudulentamente celebrado em 17/11/2015, propondo-se a ação em 24/9/2018 - Preliminar rejeitada.
Inexigibilidade de débito – Contrato de cartão de crédito consignado não contratado pela requerente, com descontos de valores em folha de pagamento (benefício previdenciário) - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Incontroversa contratação de contrato bancário em nome da autora por fraudador – Falsificação da assinatura da autora no contrato constatada por perícia grafotécnica – Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ) - Ilícitos descontos em folha de pagamento (benefício previdenciário) verba de natureza alimentar – Repetição do indébito de forma simples – Danos morais evidenciados – Damnum in re ipsa – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC) – Rec. Negado.
Juros moratórios - Termo inicial – Contrato de cartão de crédito consignado contratado em nome da autora por fraudador – Juros de mora devidos do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54 do STJ) - Rec. negado.
Multa cominatória - Astreintes fixada na sentença para hipótese de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença (liberação da margem consignável e não realização de novos descontos na aposentadoria da autora) – Admissibilidade – Meio de preservação da autoridade da decisão judicial – Inteligência do art. 537 do CPC – Rec. Negado.
Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006646-29.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada TEREZA TEIXEIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006646-29.2018.8.26.0438 - Voto 33418
2
VOTO No 33418
APEL. No: 1006646-29.2018.8.26.0438
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: BANCO BMG S/A
APDA: TEREZA TEIXEIRA DE SOUZA

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenizatória por danos materiais e morais
Contrato
de cartão de crédito consignado não contratado pela
requerente, com
descontos
de
valores em
folha
de
pagamento (benefício previdenciário).
Prescrição - Inocorrência - Relação de consumo - Incidência
do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do
CDC
Ação
com
base
em
contrato
fraudulentamente celebrado em 17/11/2015, propondo-se a
ação em 24/9/2018 - Preliminar rejeitada.
Inexigibilidade de débito Contrato de cartão de crédito
consignado não contratado pela requerente, com descontos
de
valores em
folha
de
pagamento
(benefício
previdenciário) - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor
Incontroversa
contratação
de contrato
bancário em nome da autora por fraudador Falsificação da
assinatura da
autora no
contrato
constatada por perícia grafotécnica

Responsabilidade
objetiva do Banco réu por danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ) -
Ilícitos descontos em folha de pagamento (benefício
previdenciário) verba de natureza alimentar Repetição do
indébito
de
forma
simples

Danos
morais evidenciados Damnum in re ipsa Indenização ar
bitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do
CC) Rec. Negado.
Juros moratórios - Termo inicial Contrato de cartão de
crédito consignado contratado em nome da autora por
fraudador Juros de mora devidos do evento danoso, por se
tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54
do STJ) - Rec. negado.
Multa cominatória - Astreintes fixada na sentença para
hipótese
de
descumprimento
da
obrigação
de
fazer imposta na
sentença (liberação
da
margem
consignável e não realização de novos descontos na
aposentadoria da autora) Admissibilidade
Meio de
preservação da autoridade da decisão judicial Inteligência
do art. 537 do CPC Rec. Negado.
Recurso negado.*

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006646-29.2018.8.26.0438 - Voto 33418
3
indenizatória por danos materiais e morais proposta por TEREZA TEIXEIRA DE
SOUZA em face do BANCO BMG S/A, julgada procedente em parte pela r. sentença de
fls. 333/338 para: “1) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes ao cartão de
crédito com margem consignável (RMC) descrito na petição inicial; 2) CONDENAR o
banco réu a devolver na forma simples os valores descontados do benefício no 5708783202
da autora, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir de
cada desconto indevido, e com juros legais de 1% ao mês, a contar da citação; e 3)
CONDENAR o requerido a indenizar a autora, a título de danos morais, na importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia corrigida pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
a partir desta sentença, nos termos da súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
e com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data do primeiro desconto
indevido), consoante o enunciado da súmula 54 do C. STJ. No mais, tendo em vista a
declaração de nulidade do contrato, faculto ao banco réu descontar da condenação o valor
creditado em favor da autora (fls. 212/213), que deverá ser corrigido pela tabela prática do
Tribunal de Justiça, desde a liberação na conta bancária da autora. Considerando a
parcial procedência dos pedidos em sede de cognição exauriente, CONCEDO a tutela
antecipada pleiteada na inicial, tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o
perigo de dano, DETERMINO que o banco requerido se abstenha de efetuar os descontos
no benefício previdenciário da autora, bem como libere a margem consignável bloqueada,
com relação ao cartão de crédito com margem consignável questionado nos autos, no prazo
de 05 dias, contados da ciência da presente sentença, sob pena de imposição de multa
diária no valor de R$ 500,00, limitada a quantia de R$ 20.000,00. Por derradeiro, tendo em
vista que a autora decaiu em parte mínima dos pedidos, CONDENO o banco requerido,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, c/c art.
86, § único, ambos do CPC”.

Apela o Banco réu, sustentando, em preliminar, a prescrição do
direito material postulado pela autora. No mérito, alega inexistir nexo causal entre os fatos
alegados na inicial e o suposto ato ilícito praticado pela financeira ré. Não há comprovação
dos danos morais, não podendo mero aborrecimento cotidiano ser alçado ao patamar de
dano moral. Não há vício na prestação do serviço, não sendo caso de restituição dos valores
debitados em folha ou indenização por danos morais, por não se vislumbrar má-fé ou
negligência da instituição financeira, postulando subsidiariamente a redução do valor da
indenização arbitrada na sentença. Os juros de mora dos danos morais devem fluir
da citação (art. 405 do CC). Descabida a fixação de astreintes por acarretar enriquecimento
sem causa da parte autora. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 342/352).

Recurso regularmente processado e respondido.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização
por
danos
materiais
e
morais, alegando-se
que
o Banco réu
vem
efetuando ilícitos descontos no benefício previdenciário da autora relativo a cartão de
crédito consignado não contratado.

O recurso é exclusivo do Banco réu alegando prescrita a pretensão
de direito material da autora e inexistir ato ilícito a ensejar a condenação por danos
materiais e morais à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006646-29.2018.8.26.0438 - Voto 33418
4

Não se consumou a prescrição.

Tratando-se de relação de consumo, aplicável à hipótese o disposto
no art. 27 do CDC, que prevê prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão à
reparação por danos causados por fato do serviço.

Art. 27. “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos
danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Tratando-se
de
ação
declaratória
com
base
em
contrato celebrado em 17/11/2015 (fls. 100/103), propondo-se a ação em 24/9/2018 (fl. 1),
não se consumou a prescrição quinquenal.

Como referido, aplica-se a legislação consumerista à hipótese,
respondendo o Banco réu objetivamente por danos causados por falha na prestação do
serviço (art. 14 do CDC).

Tal entendimento decorre da teoria do risco do negócio, adotada
pelo Código de Defesa do Consumidor, a qual, segundo lição de Carlos Roberto
Gonçalves “funda-se no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de
lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre
aquele que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria
objetiva: Ubi emolumentum, ibi onus” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade
Civil. 8a Edição, 2003, p. 339).

Relatou a autora na petição inicial não contratou o cartão de crédito
consignado com descontos em folha de pagamento (benefício previdenciário) (fls. 25/29).

O Banco réu não comprovou a regularidade da contratação do
cartão de crédito consignado e existência de expressa autorização para débitos
diretos em benefício previdenciário, ônus seu (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC).

Ao contrário.

A prova pericial grafotécnica produzida demonstrou a fraude na
contratação do cartão de crédito consignado, com falsificação da assinatura da autora.

O laudo pericial grafotécnico foi conclusivo no sentido de que a
assinatura lançada no contrato não é proveniente do punho da requerente (fls. 306/315).

Extrai-se da conclusão do laudo pericial: “Do material questionado
deste trabalho, não se identifica com os padrões gráficos examinados, tratando-se de
assinaturas inautênticas, isto é, não partiram do punho escritor de Tereza Teixeira de
Souza, conforme demonstrado no item 6 Dos Exames” (fl. 314).

Portanto, diante da ilícita contratação, contaminada pela falsificação
da assinatura da autora, abusiva a conduta do Banco réu em debitar em folha de pagamento
do benefício previdenciário da autora parcelas a título de RMC, respondendo objetivamente
pelo fato do serviço (art. 14 do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006646-29.2018.8.26.0438 - Voto 33418
5
A fraude praticada por terceiros não tem o condão de afastar a
responsabilidade da instituição financeira, caracterizando-se o dever de indenizar do Banco
réu, por se tratar de fortuito interno, que integra o risco da sua atividade empresarial.

O tema já foi pacificado em julgamento de recurso especial
repetitivo pelo STJ: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO
PELA
SISTEMÁTICA
DO
ART.
543-C
DO
CPC. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
FORTUITO
INTERNO.
RISCO
DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos
mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso
especial provido. (STJ. REsp no 1.199.782/PR. 2a Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão.
J. 24.08.2011)

O STJ editou a súmula 479 a respeito do tema: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Inequívoco o dever de indenizar do Banco réu, pela ilícita
contratação em nome da autora, caracterizando-se, assim, o fortuito interno, a ser suportado
pelo banco prestador do serviço.

Nesse panorama, correta a r. sentença ao declarar a inexigibilidade
dos débitos, bem como a restituição simples dos valores debitados do benefício
previdenciário da requerente.

O dano moral encontra-se evidenciado.

Patente a responsabilidade do Banco réu por permitir a fraude na
contratação do contrato de cartão de crédito consignado em nome da autora, com ilícitos
débitos no benefício previdenciário da requerente, fato que não configura mero
aborrecimento, mas intensa preocupação e ansiedade com a situação.

Desse conjunto de perturbação e desassossego emana o
dever do Banco indenizar pelo dano moral diante da má prestação do serviço bancário.

A prova dos danos morais, porque afeta a direitos de personalidade,
conforma-se com a mera demonstração do ilícito, tratando-se de damnum in re ipsa.

Em casos análogos, precedentes do STJ e do TJSP:

DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
INEXISTÊNCIA.
DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR
FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a
formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em
folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006646-29.2018.8.26.0438 - Voto 33418
6
descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas
quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá
ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior
somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título
de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do
quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso
especial não provido. (REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
07/04/2011, DJe 28/04/2011)

Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
pedido de indenização por danos morais. Lançamentos
indevidos dos valores das faturas na folha de pagamento da
autora, sem prova da respectiva utilização do cartão. Restituição
determinada. Danos morais configurados em face da angústia
gerada com a subtração dos recursos. Indenização fixada em
patamares razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso.
Recurso
não
provido.
(Apel.
1008987-82.2015.8.26.0066,
Relator(a): Gilberto dos Santos; Comarca: Barretos; Órgão julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/03/2017;
Data de registro: 10/03/2017)

DANO
MORAL

Descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário do consumidor
Indenização
Cabimento

Danos morais demonstrados na espécie:
É de rigor a
reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão
dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma
indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as
consequências danosas superam e muito a noção de mero
aborrecimento. DANO MORAL Fixação que deve servir como
repreensão do ato ilícito
Enriquecimento indevido da parte
prejudicada
Impossibilidade
Razoabilidade do quantum
indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais
deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no
princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada. Bem por isso,
diante da fixação da indenização por danos morais com
observância ao princípio da razoabilidade, mantém- o quantum
fixado em sentença. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apel.
0034422-78.2012.8.26.0002, Relator(a): Nelson Jorge Júnior;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 09/03/2017; Data de registro:
09/03/2017)

O valor indenizatório deve ser fixado em consonância com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito da
conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano
sofrido.

Não deve, todavia, transformar-se em objeto de enriquecimento sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006646-29.2018.8.26.0438 - Voto 33418
7
causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Nesse cenário, levando-se em consideração o caso concreto e a
extensão do dano (art. 944 do CC), razoável a fixação da indenização dos danos morais
fixada na r. sentença em R$10.000,00 (dez mil mil reais), em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até porque “a indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto
de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta”. (STJ, REsp. no 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 20/09/01).

Os juros moratórios da indenização dos danos morais, tratando de
responsabilidade extracontratual, diante da contratação fraudulenta em nome da autora,
contam-se do evento danoso, em consonância com a súmula 54 do STJ, não comportando
censura a r. sentença também neste aspecto.

O STJ tem jurisprudência pacífica sobre o tema:

É assente neste Tribunal o entendimento de que os juros de
moratórios incidem desde a data do evento danoso em casos de
responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do
STJ. (AgRg no AREsp 657420/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
4a T., DJ 01/12/2015, DJe 07/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os “os
juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual,
devem incidir a partir da data do evento danoso, nos Termos da
Súmula
54/STJ.
Incidência
da
Súmula
83/STJ (STJ, AgRg no AREsp 422.570/MA,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/12/2013)
(AgRg no REsp 1543405/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a T.,
DJ 05/11/2015, DJe 19/11/2015).

No que tange à astreinte, cabível a sua fixação para hipótese de
descumprimento da ordem judicial, em consonância com o art. 537 do CPC.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá
ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito.
§1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I se tornou insuficiente ou excessiva;
II
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente
da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.

O magistrado possui amplos poderes para impor a aplicação de
multa como meio coercitivo para a concretização da tutela de urgência concedida,
sendo mecanismo de preservação da autoridade judicial.

Se não houver resistência ao cumprimento da determinação judicial,
como argumenta o Banco, por óbvio, não incidirá a multa (astreintes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006646-29.2018.8.26.0438 - Voto 33418
8

Desta forma, não é caso de afastar-se a astreintes.

Sobre as astreintes, a Min. Nancy Andrighi, do STJ anotou: “O
direito processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que diz
respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se
categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração razoável,
tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5o, do CPC, de forma bastante
didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado
prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas
necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão,
remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se
necessário com requisição de força policial. (...) A multa não é, portanto, um fim em si
mesma, mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida.
O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-a
aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se acumula
até que o devedor (sic) se convença da necessidade de obedecer a ordem
judicial” (REsp no 1.022.033/RJ).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
TUTELA
ANTECIPADA. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA
AGRAVADA NO ROL DE INADIMPLENTES. ART. 14 DO CPC.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FIXAÇÃO DE
ASTREINTES.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CABIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DA MULTA DIÁRIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Se a matéria relativa ao dispositivo
tido por violado não foi objeto de decisão por parte do acórdão
recorrido, inviável é o conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento. 2. No que tange ao cabimento da
multa diária (astreintes), a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de ser possível a aplicação da referida penalidade como
meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, nos termos do art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil.
Destarte, pode o juiz impor multa diária por descumprimento de
decisão judicial que determina a inclusão do nome do agravado
em folha de pagamento, com vistas ao restabelecimento da pensão,
situação ora em apreço. Precedentes. 3. A revisão do valor fixado a
título de astreintes só é cabível em face da exorbitância ou do
caráter irrisório do montante arbitrado, em flagrante ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, essa
excepcionalidade não ocorreu no caso em exame, na medida em
que o arbitramento da multa diária, em quinhentos reais (R$
500,00) - em caso de descumprimento de determinação judicial de
não inscrição da ora agravada em cadastro de inadimplentes -, não
se mostra exorbitante, nem desproporcional à obrigação imposta.
4.
Agravo
regimental
não
provido. (STJ. AgRg no AREsp 47.196/MG, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006646-29.2018.8.26.0438 - Voto 33418
9
27/03/2012, DJe 30/04/2012).

Logo, a r. sentença não comporta censura, sendo mantida por seus
jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela
apelada, ofertando contrarrazões (fls. 362/379), elevo os honorários em mais 5% do valor
atualizado da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR